Tribunal: STF
Processo: RHC 55755
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, OU A SUA REVOGAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE
SENTENÇA DE PRONUNCIA, NO CASO DE RÉU PRIMARIO E DE BONS
ANTECEDENTES, E FACULDADE ATRIBUIDA AO JUIZ.
RÉU PRESO EM VIRTUDE DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SUBSISTENCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO POR OCASIAO DA PRONUNCIA. RHC
IMPROVIDO.